Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009736-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.158.316-43 (ADVOGADO), VANESSA RAIANY SOUZA ADRIANO - CPF: 036.998.801-92 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA BARIÁTRICA – PERÍODO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Se o procedimento cirúrgico pleiteado, não constitui procedimento de urgência/emergência, mas sim eletivo, não se verifica o perigo de dano iminente, de modo que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela pretendida.

“Declarada a obesidade pelo contratante, estipulada a carência de 24 meses, e inexistindo a observação de urgência ou emergência no pedido de internação, não cabe alegar rompimento do prazo ou ilicitude na recusa da operadora.” (Ap 110287/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014) (N.U 1002786-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
VANESSA RAIANY SOUZA ADRIANO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Sapezal /MT, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais C/C Tutela Antecipada n.º 1001080-90.2022.8.11.0078, proposta em desfavor da
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A Agravante aduz, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde da Agravada e foi diagnosticada com obesidade mórbida, sendo prescrito tratamento cirúrgico para interromper o avanço da doença, de modo que requereu a realização de cirurgia bariátrica à Agravada.

Sustenta que houve a negativa do pedido, por estar a Agravante em cumprimento dos 24 meses da cobertura parcial temporária, “ficam suspensos procedimentos referentes a Doenças ou Lesões Preexistentes”, “razão pela qual a cirurgia somente poderia ser realizada a partir de 21 de abril de 2023, conforme alegado pela Agravada”.

Assevera que “é possível verificar pelos atestados trazidos, que a Agravante apresenta facilidade no ganho de peso e que seu quadro apresenta necessidade de intervenção cirúrgica para fins terapêuticos em razão da Agravante ser jovem e por isso correr o risco de a doença lhe acarretar diversas outras complicações”.

Consigna que além de obesidade mórbida grau III, foi diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, aterosclerose, “e possuir circunferência abdominal com alto risco de doença cardiovasculares, e ainda, devido ao sobrepeso e hipertensão, passou por um parto prematuro, que ensejou na apresentação de algumas sequelas pela criança, que teve que permanecer por cerca de um mês na UTI”.

Argumenta que “ainda que se trate de diagnóstico anterior à contratação do plano de saúde, a Agravante comprova mediante declarações médicas e exames ter a necessidade de realizar a cirurgia bariátrica antes de cumprido o prazo de Cobertura Parcial Temporária, uma vez que comprova o prejuízo que a obesidade provoca em sua qualidade de vida atual”.

Defende que a intenção da Agravante nunca foi de contratar o plano somente para se aproveitar do fornecimento da cirurgia bariátrica, sendo requerida antes do fim do prazo de cobertura devido ao seu caráter de urgência e a necessidade de melhoria da sua qualidade vida, conforme todas as declarações médicas.

Aponta que a negativa da Agravada é abusiva e provoca danos à esfera psíquica e na saúde da Agravante por submetê-la a excessivo constrangimento e angústia ao privá-la de realizar procedimento cirúrgico necessário à sua saúde.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para deferir a tutela de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 129601153.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao argumento de que sua condição de saúde demanda a autorização de cirurgia requestada, ainda que em período de Cobertura Parcial Temporária.

O feito na origem foi proposto pela Agravante, pleiteando, em sede de liminar, a antecipação de tutela, para determinar a Agravada que autorize a realização de cirurgia bariátrica recomendada pelos seus médicos.

A antecipação de tutela foi indeferida pelo Juízo
a quo
, contando a decisão com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Sobre a probabilidade do direito, é necessário destacar dois pontos importantes. A ausência do contrato referente ao plano mencionado, ou seja, não é possível verificar com exatidão se a cirurgia pretendida é contemplada pelo plano, independente de carência contratual. Ademais, a negativa apresentada pela Requerida, analisada da forma como está nos autos, não revela uma exceção quanto à carência contratual no caso do procedimento cirúrgico pretendido. Destaca-se ainda que, na fundamentação jurídica da inicial, não é mencionado qualquer dispositivo que supostamente autorize o procedimento independentemente de cláusulas contratuais (carência).

Em paralelo, o perigo da demora não foi comprovado nos laudos anexados à peça inicial. Na página 3 do documento de id 83846892, consta que o risco cardiovascular é “baixo a médio”, e, na página 10, apesar de mencionar o “alto risco de doenças cardiovasculares”, não foi especificado qual procedimento seria necessário para solução do problema.

Além disso, considerando o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, a concessão da tutela pretendida pela Autora, caso deferida inicialmente, e, em sentença, indeferida, dificilmente a Requerida teria a restituição dos valores gastos, tendo vista o alto valor do procedimento, somado à condição hipossuficiente da parte Autora.

Nesse contexto, resta prejudicado a probabilidade do direito e o perigo de demora e, por conseguinte, a probabilidade do direito.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, INDEFIRO a tutela de urgência.” (...) (ID. 85174512 - Pág. 2)

Da inicial extrai-se que a Agravante relata que apresenta facilidade no ganho de peso, sendo diagnosticada com obesidade grau III, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, aterosclerose, consistindo em causa que autoriza a realização de cirurgia bariátrica, ainda que em período de cobertura parcial temporária.

Argumenta ainda que seu quadro apresenta necessidade de intervenção cirúrgica para fins terapêuticos em razão da Agravante ser jovem e por isso correr o risco de a doença lhe acarretar diversas outras complicações.

Pondera que diante da negativa do plano de saúde de custear o tratamento, ingressou com a presente ação.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, tem-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada na origem. Não se depreende a urgência que autorizaria a realização da cirurgia pleiteada, ainda que dentro do prazo de carência.

Importa destacar que, em que pese a Agravante relate ser acometida por aterosclerose, se verifica do exame de ID. 128879674 - Pág. 9 e 13, que a indicação para realização do exame é aterosclerose, contudo, a conclusão é de que os “Sistemas carotídeos e vertebrais pérvios, e fluxo sem alterações”.

Sendo assim, na espécie, a nosso sentir, não restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Neste sentido:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO
DE
SAÚDE
UNIMED – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO DESGASTRECTOMIA (ATINENTE AO ATO CIRÚRGICO PRINCIPAL, QUAL SEJA, CIRURGIA
BARIÁTRICA
) – NEGATIVA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE –
CARÊNCIA
INFORMADA CONTRATADA – RECUSA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA – PROCEDIMENTO ELETIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o procedimento cirúrgico pleiteado, não constitui procedimento de urgência/emergência, mas sim eletivo, não se verifica o perigo de dano iminente, de modo que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela pretendida.

“Declarada a obesidade pelo contratante, estipulada a
carência
de 24 meses, e inexistindo a observação de urgência ou emergência no pedido de internação, não cabe alegar rompimento do prazo ou ilicitude na recusa da operadora.” (Ap 110287/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014) (N.U 1002786-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, não se mostra possível a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, não merecendo a decisão agravada qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022